Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720022-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clube Campestre Gravata Ltda - ME Agravado: Luciana Roberta de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Clube Campestre Gravata Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0703037-97.2020.8.07.0009, assim redigida: “Indefiro a consulta via e-RIDF, por estar adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que para os demais casos, há exigência de prévio pagamento de emolumentos devidos, por imposição legal, aos registradores de imóveis. Defiro a consulta no INFOJUD. Os documentos obtidos com a pesquisa via InfoJud deverão ser incluídos no PJe de forma sigilosa, devendo a Secretaria disponibilizá-los tão somente ao procurador da parte credora, por 5 (cinco) dias, intimando-o para tomar ciência. Defiro, ainda, a inclusão da executada em cadastro de inadimplentes. Assim, à Secretaria, para que insira a respectiva restrição, por intermédio do SerasaJud. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36465177), em síntese, que a gratuidade de justiça foi deferida em seu favor, pelo Juízo singular, ao receber a petição inicial. Assim, argumenta que o requerimento de pesquisa por meio do Eridf está abrangido pela gratuidade de justiça previamente deferida. Logo, não pode haver a exigência de pagamento de valor relativo a emolumentos para que a medida aludida seja deferida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Eridf, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de pesquisa por meio do Eridf sem que a parte beneficiária da gratuidade de justiça tenha que pagar o valor relativo aos respectivos emolumentos. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Assim, observa-se que art. 98, §1o, inc. XI, do CPC preceitua que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de qualquer ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial. Logo, a aludida regra estabelece expressamente a inclusão dos emolumentos cartorários no âmbito dos tópicos abrangidos pela gratuidade de justiça. No presente caso a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, de acordo com a decisão proferida pelo Juízo singular referida no Id. 60747755 (autos do processo de origem). Assim, a recorrente formulou requerimento de pesquisa de bens pertencentes à devedora, no curso da fase de cumprimento da sentença, a ser efetuado por meio do Eridf, que consiste em ferramenta de busca por bens imóveis nas bases de dados dos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. POSSIBILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não autoriza a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o cônjuge do devedor é terceiro estranho à lide que, a princípio, não responde pela obrigação. 2. Cabe registrar que eventuais valores existentes em contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada são presumidamente fruto do trabalho dele e, em sendo assim, sobre eles recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. 3. Não se pode admitir o indeferimento de plano e em abstrato de eventual pesquisa no sistema eRIDF, quando necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução. 4. O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão no 1212916, 07151590920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, afigura-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. O uso do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não corresponde à hipótese dos autos. A ausência de pedido expresso de penhora dos bens eventualmente encontrados ao juízo anterior não configura supressão de instância, pois o deferimento do pedido de busca de bens só tem utilidade se vier acompanhado da autorização de constrição, sob pena de ineficácia da medida e risco ao resultado útil do processo. (Acórdão no 1398362, 07351041120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto convém destacar que a multicitada regra a respeito da gratuidade de justiça abrange eventuais valores referentes aos emolumentos cartorários. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação da pesquisa pretendida pode dificultar a satisfação do crédito respectivo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que efetue a pretendida pesquisa por meio do Eridf. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator